Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-47.2018.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. DIREITOS POSSESSÓRIOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO E MANTIDO EM NOME DE TERCEIRO. CONTEÚDO ECONÔMICO. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. SOBREPARTILHA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Conquanto seja notório não ser possível partilhar bem cuja propriedade esteja em nome de terceiro, não se pode negar que os eventuais direitos possessórios que vierem a ser exercidos sobre ele, possuindo expressão econômica, constituirão patrimônio comum do casal, pelo que se autoriza a sua sobrepartilha.
2. Para se configurar a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, o colendo Superior Tribunal de Justiça pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade (3a Turma, Resp 418342-PB, DJU de 05.08.2002, p. 337, rel. o e. Min. Castro Filho).
3. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.